Tribunal: TCU
Processo: 006.290/2019-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo extinto Ministério da Integração Nacional, atual Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR), em desfavor de Heitor David Medeiros, Francisco Tarquinio Daltro e Governo do Estado de Mato Grosso, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Convênio 16/1997 (peça 8), firmado entre aquele Ministério e o Estado de Mato Grosso, cujo objeto era a realização de estudos iniciais para o Programa de Desenvolvimento Hidroagrícola Sustentável da Região Norte do Estado de Mato Grosso (PRONOR-MT).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo extinto Ministério da Integração Nacional, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Convênio 16/1997, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1 considerar iliquidáveis as contas de Heitor David Medeiros, Francisco Tarquínio Daltro e do Estado de Mato Grosso, ordenando o seu trancamento e o consequente arquivamento, nos termos dos art. 20 e 21 da Lei 8.443/1992; e 9.2. enviar cópia deste Acórdão ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional e aos responsáveis, para ciência.